Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. Negou-se provimento ao recurso.